Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RESCISÃO. FORMA PREVISTA CONTRATUALMENTE. ÔNUS DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de produzir prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito , não obstante, o autor não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da ré e demais provas.

3. No caso dos autos, caberia à parte autora demonstrar que realizou outra proposta nos moldes alegados, o que não se efetivou.

4. Não tendo a parte se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a consideração de serem devidas as parcelas de mensalidades contratuais do ano 2018, a confirmação da sentença recorrida, pela manutenção dos cálculos realizados na sentença.

5. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Sentença mantida.